Tribunal: CARF
Processo: 10976.000100/2009-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-07

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10976.000100/2009-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.278 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de dezembro de 2020
Recorrente
HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA HELENA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. MULTA. CFL 35.
Caracterizado o descumprimento de obrigação acessória, na forma tipificada
pela autoridade lançadora, é procedente o lançamento da sanção pecuniária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros Luís Henrique Dias Lima,
Gregório Rechmann Junior, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Francisco Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira e Denny
Medeiros da Silveira.
Relatório
Cuida-se de recurso administrativo em face de decisão de primeira instância que
julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário constituído em 31/01/2009 e
consignado Auto de Infração (AI) – DEBCAD 37.198.908-6 – CFL 35 - valor total de R$
12.548,77– relativo à aplicação multa administrativa por infração ao art. 32, inciso III da Lei
8.212/91 e art. 8°, da Lei 10.666, de 08/05/2003, combinados com os artigos 225, III e parágrafo
22 (acrescentado pelo Decreto 4.729, de 09/06/2003) do Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto 3.048/99, por não ter a empresa apresentado as informações contábeis
relativas a Folhas de Pagamento em meio digital com leiaute previsto no Manual Normativo de
Arquivos Digitais, conforme discriminado no relatório fiscal.
Cientificada do teor da decisão de primeira instância em 10/05/2010, a
impugnante, agora Recorrente, apresentou recurso voluntário em 07/06/2010, alegando, em
apertada síntese, que seja reconhecida a nulidade dos lançamentos ora hostilizados, face ao
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10976.000100/2009-17
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.278 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10976.000100/2009-17

flagrante cerceamento ao direito de ampla defesa e contraditório que lhe são assegurados,
decorrente do fato do não recebimento de qualquer das intimações mencionadas para
apresentação dos referidos documentos, sendo induvidoso portanto que a autoridade, que
presidiu esse procedimento, ao omitir o acesso ao Termo de Intimação Fiscal n. 02, datado de
26.12.2008, e à qualquer outra intimação porventura expedida, documentos estes que sequer
foram juntados aos autos para embasar o lançamento efetuado a título de multa, violou os citados
princípios constitucionais, tudo isso, em atinente afronta ao disposto no art. 10, III, do Decreto n°
70.235/72, bem assim requer a baixa do processo em diligência, de forma e modo a que haja a
verificação da ausência de recebimento de qualquer intimação para a apresentação dos
documentos requeridos, diante da ausência de sua assinatura nas referidas intimações, que sequer
foram trazidas aos autos de forma a embasar os lançamentos ora impugnados.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima - Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstas no Decreto n. 70.235/1972.
Para uma melhor contextualização deste litígio, resgato, no essencial. o relatório
da decisão recorrida:
[...]
Conforme Relatório Fiscal, trata-se de crédito no valor R$ l2.548,77 (doze mil,
quinhentos e quarenta e oito reais e setenta e sete centavos), relativo à aplicação multa
administrativa por infração ao art. 32, inciso III da Lei 8.212/91 e art. 8°, da Lei 10.666,
de 08/05/2003, combinados com os artigos 225, III e parágrafo 22 (acrescentado pelo
Decreto 4.729, de 09/06/2003) do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo
Decreto 3.048/99, por não ter a empresa apresentado as informações contábeis relativas
a Folhas de Pagamento em meio digital com leiaute previsto no Manual Normativo de
Arquivos Digitais.
Notificada da autuação por via postal em 31/01/2009, a autuada apresentou impugnação
em 02/03/2009, alegando cerceamento do direito de defesa uma vez que não recebeu as
intimações para a apresentação dos documentos mencionados pela autoridade lançadora,
as quais não foram sequer juntadas aos autos. Requer diligência para verificar a
ausência de assinatura do impugnante nas referidas intimações.
[...]
Em face da irresignação do Impugnante, agora Recorrente, a autoridade julgadora
de primeira instância assim se manifestou no voto condutor:
[...]
Preenchidos os requisitos formais de admissibilidade da impugnação apresentada, dela
se toma conhecimento.
Os fatos que ensejararn o lançamento caracterizaram infração ao art. 32, inciso III da
Lei 8.212/91 e art. 8° da Lei 10.666, de 08/05/2003, combinados com os artigos 225, III
e parágrafo 22 (acrescentado pelo Decreto 4.729, de 09/06/2003) do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99.
O valor da multa lançada foi apurado em conformidade com o estatuído nos artigos. 92
e 102 da Lei 8.212/91 e alínea “b”, inciso II, do art. 283 e artigo.373, ambos do já
mencionado RPS.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.278 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10976.000100/2009-17

A alegação de cerceamento de defesa, por não recebimento das intimações para
apresentação de documentos não pode ser acolhida, eis que consta das fls. 22/23 Termo
de Início da Ação Fiscal- TIAF, solicitando, sob pena de autuação, vários documentos,
dentre os quais os que ensejaram o Auto de Infração em foco. A referida intimação foi
recebida pela Diretora Presidente da autuada, Maria Regina de Castro Gomes, em
25/06/2008. Constam, ainda, às fls. 24/26,três Termos de Intimação/Reintimação para
Apresentação de Documentos, emitidos nas seguintes datas: 25/08/2008, 11/12/2008 e
26/12/20082008, as quais também foram assinadas pela referida representante legal do
sujeito passivo.
Pugna o sujeito passivo pela realização de diligência para verificar a ausência de
assinatura do impugnante nas referidas intimações, que sequer foram trazidas aos autos.
Entretanto, conforme já registramos acima, os documentos de fls. 22/26, comprovam,
não só que os referidos documentos foram juntados aos autos, como que foram
devidamente assinados pelo sujeito passivo, através de sua Diretora Presidente.
Note-se que a produção de diligência tem por finalidade firmar o convencimento do
julgador, ficando a critério deste indeferir o pedido se entendê-las desnecessárias, nos
termos do art. 18 do Decreto 70.235/72 . No caso em comento, não vislumbramos
necessidade de realização da diligência requerida, posto que os elementos constantes
das fls. 22/26 já nos dão a convicção suficiente de que tais intimações foram recebidas
pela autuada. Razão pela qual somos pelo indeferimento da diligência requerida.
Pelo exposto, voto pela improcedência da impugnação e manutenção do crédito
lançado.
[...]
De plano, verifica-se que não procedem as alegações da Recorrente, vez que
consta dos autos que todos os termos de intimação/reintimação lavrados pela autoridade
lançadora foram por aquele devidamente recepcionados pela Diretora-Presidente, que detinha a
condição de representante legal. Assim, não há que se falar de cerceamento de defesa.
Perante a segunda instância, a Recorrente repete as alegações consignadas na
impugnação, sem aduzir novas razões de defesa, permitindo-me, com fulcro no que dispõe o art.
57, § 3o., do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF n. 343, de 9 de junho de 2015,
adotar e confirmar as razões de decidir da DRJ, acima transcritas.
Isto posto, voto por conhecer do recurso voluntário e negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima

Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital